Tribunal: TJES
Processo: 0018557-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018557-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA WANTIL e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO REDITUS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVA LÍCITA E ROBUSTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Alessandro Soares Blunck, Alexandre Francisco da Silva, Clara Pacheco Correa, Lennon da Silva Caetano, Laion da Silva Wantil, Leonardo da Silva Wantil e Wesley Sandro Guedes contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com incidência de causas de aumento previstas na Lei nº 11.343/06. A decisão foi proferida no bojo da "Operação Reditus", deflagrada para desmantelar organização criminosa atuante em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminares:
(i) Nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação e prorrogações genéricas;
(ii) Inépcia da denúncia;
(iii) Nulidade da apreensão do celular e acesso a dados sem autorização judicial.

Mérito:
(i) Pleito absolutório por insuficiência de provas;
(ii) Desclassificação para posse para uso próprio;
(iii) Inexistência de animus associativo para o art. 35 da Lei de Drogas;
(iv) Readequação da dosimetria (redução da pena-base, aplicação de atenuantes, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento de majorantes);
(v) Direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações foram deferidas e prorrogadas com base em fundamentação idônea, dentro dos parâmetros da Lei nº 9.296/96, não havendo nulidade.

Apreensão do celular ocorreu após abandono voluntário durante fuga e acesso ao conteúdo foi autorizado judicialmente, afastando ilegalidade.

A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP e a tese de inépcia encontra-se preclusa com a prolação da sentença.

Conjunto probatório robusto, com apreensões, interceptações, depoimentos e documentos que demonstram a atuação dos réus em estrutura criminosa complexa.

Inviabilidade do tráfico privilegiado diante da concomitante condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Correta individualização da pena, com exasperações fundamentadas na liderança, reincidência ou agravantes legais.

Majorantes do art. 40 aplicadas de forma justificada em razão da utilização de menores e da comercialização próxima a hospital.

Manutenção da prisão preventiva diante da periculosidade concreta e da confirmação da condenação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0018557-08.2020.8.08.0011

APELANTES: ALESSANDRO SOARES BLUNCK e OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de
LEONARDO DA SILVA WANTIL, LAION DA SILVA WANTIL, ALESSANDRO SOARES BLUNCK, ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, CLARA PACHECO CORREA, LENNON DA SILVA CAETANO e WESLEY SANDRO GUEDES
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal nos autos da ação penal instaurada a partir da investigação realizada no âmbito do procedimento n.º
0018557-08.2020.8.08.0011
.

Na referida decisão, os apelantes foram condenados nos seguintes termos:
ALESSANDRO SOARES BLUNCK
, incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
;
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA
, condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
;
LENNON DA SILVA CAETANO
, condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas à pena definitiva de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de
1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
.

O apelante

LAION WANTIL
foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

O corréu

LEONARDO WANTIL
recebeu pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas.

A apelante
CLARA PACHECO CORREA
foi condenada às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.699 (mil seiscentos e noventa e nove) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35, combinados com o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, o corréu

WESLEY SANDRO GUEDES
recebeu reprimenda definitiva de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como
1.903 (mil novecentos e três) dias-multa
, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Nas razões recursais apresentadas, as defesas de
Leonardo Wantil, Laion Wantil, Alessandro Blunck, Alexandre Francisco, Clara Pacheco, Lennon Caetano e Wesley Guedes
pleiteiam, em síntese, a
absolvição
dos crimes imputados, alegando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requerem: (a) aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado); (b)
exclusão da majorante
prevista no art. 40 da Lei de Drogas; (c)
redução da pena-base
ao mínimo legal, com redimensionamento da dosimetria; e (d) revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Além disso, o réu
Lennon da Silva Caetano
formula pedidos específicos, consistentes na
redução da pena de multa
e na concessão da
justiça gratuita
, sob alegação de hipossuficiência econômica.

A defesa de
LAION DA SILVA WANTIL

requer também,
direito de recorrer em liberdade
, sustentando a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

A
s
defesas de
LEONARDO DA SILVA WANTIL
,
LAION DA SILVA WANTIL
,
WESLEY SANDRO GUEDES
e
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA
, suscitam ainda supostas nulidades processuais relacionadas às interceptações telefônicas e à fundamentação das decisões autorizadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento
de todos os recursos defensivos e a manutenção integral da sentença condenatória,

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, também opinou pelo
conhecimento e desprovimento
dos apelos.

Pois bem.

Narra a denúncia que, no dia 27 de maio de 2020, Policiais Militares abordaram RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS, no município de Marataízes/ES, ocasião em que ele foi preso em flagrante ao ser encontrado, associado a Wifflan Gomes da Silva Júnior, portando uma espingarda calibre .28.

Prossegue a denúncia relatando que, em 10 de dezembro de 2019, por volta da tarde, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA (“Dudu”), gerente operacional do tráfico no local, foi surpreendido por policiais e preso com 25 pedras de crack e R$ 260,00.

A denúncia afirma ainda que, em 17 de abril de 2020, no início da noite, na Rua Professor Gilceu Machado, bairro Amaral, a adolescente Melissa acompanhada da denunciada Lorraine (“Magrela”) foi apreendida com 10 papelotes de cocaína, evidenciando a participação direta de menores de idade na distribuição local, após indicação feita por Lúcia (“Tia”) para substituir Dudu na gerência das vendas.

Registra também que, no dia 10 de março de 2020, no período da tarde, no bairro Amaral, o denunciado Laion Wantil foi detido carregando quatro pedras de crack, fato que se repetiu uma semana depois, em 17 de março de 2020, quando novamente foi preso no mesmo bairro, desta vez com 20 pedras de crack e R$ 66,00, demonstrando sua atuação constante na venda direta, distribuição e recolhimento de valores.

A denúncia registra que, em 25 de abril de 2020, no período da tarde, no bairro Paraíso, durante diligência policial para capturar Wesley Sandro Guedes (“Boca”), líder do tráfico no Alto Amarelo, o mesmo conseguiu fugir, abandonando um celular Samsung SM-G570M, posteriormente apreendido.

Logo após a fuga, Policiais Militares abordaram o denunciado Lineker Oliveira Pereira, no interior de seu veículo, o qual se mostrou nervoso e portava dois aparelhos celulares contendo centenas de mensagens sobre tráfico, fotos de armas, drogas, grandes quantias de dinheiro e conversas com Boca, Leonardo, Jonas, Naiara e Felipe (“Supremo”), confirmando seu papel como articulador entre diversos núcleos da organização.

Ainda narra a denúncia que, em 30 de abril de 2020, no bairro Alto Amarelo, por volta da noite, o denunciado Jonas Penha Alves (“Gamarra”), subordinado a Wesley, foi detido com porções de maconha, pedras de crack e R$ 185,00, reforçando sua posição como distribuidor ativo na região.

A denúncia expõe que, em 30 de junho de 2020, por volta das 14h, em uma casa verde de dois andares localizada na Rua Cacilda Fragoso, bairro Santa Cecília, policiais flagraram intenso movimento interno indicando preparo e envase de drogas.

Após cerco e entrada no imóvel, foram encontrados Aldileia, Naiara e Jonas, além de um adolescente, todos endolando drogas.

No local havia 973 pedras de crack, duas buchas de maconha, vasta quantidade de material de embalo, uma balança de precisão, e R$ 2.748,00 em espécie.

Esse fato demonstrou a existência de um laboratório improvisado de preparo de entorpecentes destinado ao abastecimento dos pontos controlados por Wesley.

A denúncia menciona que, em 03 de junho de 2020, pela manhã, o denunciado Ruan Barbosa Tiago comunicou a Wenderson (“Frajola”) foragido do sistema prisional e responsável pela distribuição na região do Paraíso que havia acabado de vender um papelote de cocaína, conversa interceptada que reforça sua tarefa de vendedor e guardador de drogas pertencentes a Frajola.

Logo depois, ainda em 03 de junho de 2020, durante buscas nas redondezas da residência de Ruan, policiais encontraram 18 papelotes grandes de cocaína escondidos em sacolas próximas ao imóvel, confirmando-o como depósito do grupo e reforçando a estrutura de armazenamento descentralizado da associação.

Por fim, narra a denúncia que, em 04 de junho de 2020, no início da tarde, após levantamentos no bairro Paraíso, o denunciado Wenderson (“Frajola”) foi localizado nas proximidades do Hotel Pouso Real, às margens do Rio Itapemirim.

Ao perceber a aproximação policial, tentou fugir correndo em direção a uma área de vegetação, sendo capturado logo depois.

Sua prisão confirmou seu papel como coordenador imediato da distribuição após a fuga de Wesley.

Assim, a denúncia descreve que, ao longo de 2019 e 2020, sucessivas diligências, interceptações e flagrantes comprovaram a existência de uma estrutura criminosa sólida, estável, hierarquizada e dividida por territórios, comandada por Vitinho (mesmo preso), por Lúcia (“Tia”), por Leonardo Wantil, por Wesley (“Boca”), e posteriormente por Wenderson (“Frajola”), envolvendo dezenas de participantes responsáveis pelo transporte, preparo, armazenamento, venda, recolhimento de valores, cobrança de dívidas e controle de pontos de tráfico em Cachoeiro de Itapemirim.

1.PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

As defesas dos apelantes Wesley Sandro Guedes, Laion da Silva Wantil e Leonardo da Silva Wantil sustentam a nulidade da prova obtida por meio das interceptações telefônicas.

Argumentam, em síntese, que a decisão que deferiu a medida careceu de fundamentação idônea, baseando-se apenas em denúncias anônimas ou vulgos ("WS"), e que as prorrogações sucessivas foram genéricas. Aduzem, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica para identificação das vozes.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a quebra do sigilo telefônico foi deferida judicialmente no bojo da medida cautelar nº 0013033-64.2019.8.08.0011, em estrita observância aos ditames da Lei nº 9.296/96.

A decisão inaugural e as subsequentes prorrogações não se pautaram em meras suposições, mas em investigações preliminares da Agência de Inteligência da Polícia Militar que indicavam a existência de uma complexa organização criminosa atuante nos bairros Amaral e Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

A medida revelou-se imprescindível, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96, uma vez que a prova da hierarquia, da divisão de tarefas e da estabilidade do vínculo associativo entre os réus não poderia ser obtida por outros meios, dada a clandestinidade inerente ao narcotráfico e a lei do silêncio imperante na localidade.

No que tange à alegação de que a investigação se iniciou apenas com base em vulgos, como o de "WS" atribuído a Wesley Sandro Guedes, tal fato não macula a prova.

As supostas "contradições" iniciais sobre os vulgos foram etapas naturais da investigação que, ao final, logrou êxito em identificar, com segurança, por meio do cruzamento de dados e contextos fáticos, que Wesley era o indivíduo conhecido por "Boca" ou "Boquinha", líder do tráfico local.

Quanto às prorrogações, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que podem ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias, desde que fundamentadas na complexidade dos fatos.

Eis a jurisprudência:

“(...) Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 quinze dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º , da Lei n. 9.296 /96. (...) (STF - RE: 625263 PR 0026405-75.2007.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/06/2022)”

“(...) Na linha da jurisprudência desta Corte, é possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. (...) (STF - HC: 242370 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)”

No caso, a continuidade das interceptações foi vital para desarticular o grupo, monitorar a movimentação de cargas de drogas e identificar novos integrantes que surgiam no curso das conversas.

Por fim, no tocante à ausência de perícia de voz, não há nulidade a ser sanada. A Lei nº 9.296/96 não exige a realização de perícia para a identificação das vozes, nem que a transcrição seja feita por peritos oficiais.

A identificação dos interlocutores foi realizada pelos agentes de inteligência responsáveis pela investigação, que detinham conhecimento do contexto fático e das qualificações dos envolvidos.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de gerar dúvida razoável sobre a identidade dos falantes que justificasse a excepcionalidade da prova técnica.

O simples inconformismo com o teor das conversas captadas não torna a perícia obrigatória, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Eis a jurisprudência:

“(...) Não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da realização de exame pericial das vozes contidas nas gravações para a comprovação da materialidade dos crimes e da autoria da agravante, não há que se falar em nulidade processual, já que tais indeferimentos estão amparados pela discricionariedade motivada do magistrado para indeferir as provas que reputar irrelevantes, conforme art. 400, § 1º, do CPP. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002829266, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025) (...)”

Dessa forma, o procedimento de interceptação telefônica revestiu-se de todas as formalidades legais, constituindo prova lícita e apta a embasar o decreto condenatório.

II - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

As defesas dos apelantes Laion da Silva Wantil e Leonardo da Silva Wantil suscitam a inépcia da denúncia, alegando que a peça acusatória não teria delimitado de maneira clara a materialidade delitiva ou as condutas imputadas, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam, em suma, a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a ocorrência da preclusão da matéria, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a prolação de sentença condenatória torna prejudicada a análise de eventual inépcia da denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“Entende esta Corte, em orientação bastante consolidada, que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia." (HC 323.929/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 20/05/2016).”

“Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte.

“(...) perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório" (AgRg no AREsp n. 1.085.378/MG , relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).”

“No caso, constou na denúncia todas as circunstâncias apuradas, a denotar que recorrente pode exercer a ampla defesa no sentido de justificar a inocorrência do crime imputado. Além disso, a arguição está preclusa pelo advento da sentença condenatória. (STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”

“A lógica processual é cristalina, se o Estado-Juiz foi capaz de proferir um julgamento de mérito condenatório após toda a instrução processual, analisando o conjunto fático-probatório, resta evidente que a peça acusatória foi apta a inaugurar a ação penal e permitir o pleno exercício da defesa. (STJ - AgRg no AREsp: 2223195 SP 2022/0316335-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)”

Discutir a aptidão formal da inicial neste momento processual, pós o Estado já ter reconhecido a procedência da pretensão punitiva revela-se uma contradição lógica.

Não obstante a preclusão, em análise detida da exordial acusatória, verifica-se que esta preencheu satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

A denúncia qualificou adequadamente os acusados, narrou os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, indicou a classificação dos crimes e apresentou o rol de testemunhas.

A descrição fática permitiu aos recorrentes a exata compreensão da acusação que lhes foi imputada a de integrarem e atuarem em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, possibilitando-lhes defender-se de cada fato narrado.

Não se exige, em crimes de autoria coletiva ou complexa, como a associação para o tráfico, uma descrição minuciosa e pormenorizada de cada ato de execução de cada agente, bastando a narrativa que vincule o acusado ao fato delituoso, o que foi devidamente observado pelo
Parquet
.

Portanto, não houve nenhum prejuízo à defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude durante a instrução. Inexistindo vício formal e operada a preclusão após a sentença, rejeito a arguição.

III – DA NULIDADE DA APREENSÃO DO CELULAR E ACESSO AOS DADOS

A defesa do apelante
Wesley Sandro Guedes
argui a nulidade da prova obtida a partir da apreensão de seu aparelho celular.

Sustenta que, no momento da abordagem, os policiais teriam acessado o conteúdo do telefone (visualizando notificações na tela) sem prévia autorização judicial, em afronta ao sigilo das comunicações e à proteção de dados, requerendo o desentranhamento de todas as provas derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

No entanto, entendo que preliminar deve ser rejeitada, porquanto a atuação policial revestiu-se de legalidade, não havendo mácula a contaminar o acervo probatório.

Primeiramente, é imprescindível contextualizar a dinâmica fática da apreensão.

Conforme consta dos autos e dos depoimentos colhidos, o aparelho não foi tomado do réu em uma revista pessoal padrão, mas sim
abandonado
por ele durante a fuga.

Ao perceber a aproximação da viatura policial e o cerco ao imóvel onde estava homiziado, Wesley empreendeu fuga pulando telhados e muros, deixando o celular para trás.

Nesse cenário, o aparelho passou à condição de coisa abandonada (
res derelicta
), sendo dever da autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato, nos termos do art. 6º, II, do Código de Processo Penal.

Não houve, portanto, busca ilegal, mas arrecadação legítima de objeto dispensado pelo suspeito em via pública durante perseguição policial.

Em relação ao acesso às informações, a defesa confunde a visualização de notificações externas com a devassa de dados (quebra de sigilo).

Os policiais relataram que, durante as diligências para localizar o fugitivo, o aparelho recebeu notificações na tela de bloqueio, as quais indicavam que o corréu Lineker estava nas proximidades aguardando Wesley.

A simples leitura de mensagem visível na tela do aparelho, sem o desbloqueio ou a manipulação ativa do sistema para acessar arquivos internos, configura elemento fortuito decorrente da apreensão lícita, não se equiparando à quebra de sigilo de dados que exige reserva de jurisdição.

Ademais, e decisivamente, a tese defensiva de que não houve autorização judicial para a análise do conteúdo do aparelho é
faticamente inverídica
.

Conforme demonstrado pelo Ministério Público e comprovado nos autos, após a apreensão física do bem, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo de dados telefônicos, o que foi
deferido judicialmente nos Autos nº 0003160-06.2020.8.08.0011
.

Foi somente após essa autorização judicial específica que ocorreu a extração completa dos dados (conversas de WhatsApp, fotos, agenda), a qual subsidiou a denúncia e a condenação.

Portanto, a análise aprofundada dos dados do celular só ocorreu mediante autorização judicial, o que regulariza a situação e torna a prova válida.

Não se verifica, assim, violação ao art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, uma vez que a prova robusta utilizada para a condenação foi obtida mediante o devido processo legal.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO e DESCLASSIFICAÇÃO

As defesas de
Wesley Sandro Guedes, Laion da Silva Wantil, Leonardo da Silva Wantil, Alessandro Soares Blunck, Lennon da Silva Caetano, Clara Pacheco Correa e Alexandre Francisco da Silva
pugnam pela absolvição, alegando insuficiência probatória ou ausência de apreensão direta de entorpecentes em posse de alguns deles.

Entendo que este pleito formulado pelas defesas não merece acolhimento.

Primeiramente consigno que materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas por meio de um robusto conjunto probatório, composto pelos Autos de Apreensão de fls. 42/43 e 17/17-verso, Autos de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 44/44-verso e 18/18-verso, bem como pelos Relatórios Finais de Operação e de Inteligência (fls. 281/362 e 363/390 do PIC), corroborados pela prova oral judicializada que ratificou o conteúdo das interceptações telefônicas.

Pois bem.

A "Operação Reditus" desvendou uma complexa rede de narcotráfico, onde a responsabilidade penal dos líderes e gerentes é aferida pelo domínio funcional do fato, ainda que não detenham a posse física da droga no momento da prisão.

No tocante à individualização das condutas, as provas são contundentes ao apontar
Wesley Sandro Guedes ("Boca" / "WS")
como líder do tráfico no Bairro Alto Amarelo, visto que as interceptações e a perícia em seu aparelho celular revelam que ele, mesmo não tocando na droga fisicamente o tempo todo, ordenava a distribuição e recebia os lucros.

Destaca-se o diálogo travado em 25/04/2020, extraído do telefone que o próprio réu abandonou ao fugir da polícia, onde a corré
Naiara
lhe presta contas minuciosas sobre a produção de
crack
, informando:
"Ta pronto uma deu 283 pedras nas 50g... Fazer oq agr"
, ao que Wesley ordena expressamente:
"Guarda tudo... Pra mim... Eu vo manda pra outra boca"
.

A materialidade delitiva ligada à sua liderança foi confirmada pela apreensão, em 30/06/2020, de
973 pedras de crack
em poder de seus subordinados (Naiara, Aldileia e Thiago), além de diálogos onde outros corréus, como Aldileia e Jonas, discutem o repasse de valores arrecadados diretamente a ele, evidenciando seu domínio funcional sobre a cadeia criminosa.

Da mesma forma, a investigação demonstrou que os irmãos
Leonardo e Laion Wantil
atuavam em comunhão de esforços, sendo
Leonardo
identificado como fornecedor de entorpecentes e citado em diálogos onde
Laion
articula a venda e distribuição, tendo este último sido preso em flagrante em duas ocasiões portando pedras de crack e dinheiro fracionado, o que não deixa qualquer dúvida sobre sua dedicação à traficância.

As interceptações telefônicas revelaram que
Leonardo
não apenas fornecia a droga, mas também exercia papel de liderança financeira e estratégica, mantendo contato direto com a cúpula da organização, especificamente com a corré Lúcia Maria (“Tia”).

Destaca-se o diálogo onde a adolescente Melissa recebe ordens de “Tia” para efetuar pagamentos diretamente a Leonardo, que recolheria os valores pessoalmente.

Além disso, sua atuação como fornecedor ficou patente quando ofereceu "250 gramas de maconha" como uma espécie de "patrocínio" para impulsionar as vendas de um novo revendedor inserido no mercado por seu irmão.

Por sua vez,
Laion
atuava como o braço operacional e supervisor das vendas no varejo.

Inicialmente subordinado ao gerente Carlos Eduardo, passou a atuar com maior autonomia, auxiliando adolescentes na venda e recrutando novos agentes para o tráfico, como o indivíduo de prenome Vitor.

A materialidade de sua conduta e a habitualidade criminosa foram confirmadas por duas prisões em flagrante em curto espaço de tempo.

Sendo a primeira em 10/03/2020, quando trazia consigo 04 pedras de crack, e a segunda apenas uma semana depois, em 17/03/2020, transportando 20 pedras de crack e dinheiro trocado, evidenciando que a traficância era seu meio de vida e que a primeira abordagem policial não foi suficiente para cessar sua atividade delitiva.

Quanto ao apelante
Alessandro Soares Blunck
, as provas rechaçam a tese de que seria mero usuário ou desconhecido do grupo, pois sua atuação foi desvelada a partir da perícia no aparelho celular do corréu Lineker, onde foram extraídos diálogos comprometedores que demonstram profunda expertise no comércio ilícito.

Nas conversas transcritas, Alessandro não apenas negocia cargas, mas reclama tecnicamente da qualidade do entorpecente (referindo-se à cocaína como "branquinho"), chegando a afirmar que possuía em casa lotes distintos para comparação e convidando o comparsa a verificar pessoalmente a diferença do produto.

Essa habitualidade na mercancia foi corroborada materialmente pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, em 17/09/2020, onde a polícia localizou não apenas cinco pinos de cocaína, mas todo o aparato logístico do tráfico, sendo uma balança de precisão e vasto material para endolação na cozinha.

Ademais havia, uma expressiva quantia em dinheiro R$ 7.824,00 (sete mil oitocentos e vinte e quatro reais) no total, sendo que o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) estava oculta de forma suspeita dentro de um pote plástico atrás da coluna do lavatório do banheiro, circunstância incompatível com a posse de valores lícitos e que, somada às denúncias anônimas prévias (nº 372437 e 341950), confirma sua dedicação ao narcotráfico.

Em relação a
Lennon da Silva Caetano,
as provas coligidas nos autos demonstram que sua atuação transcendia a mera venda direta, posicionando-o como peça fundamental na logística financeira e de abastecimento da organização criminosa.

Inicialmente identificado através do monitoramento do terminal de Wenderson Cardozo dos Santos ("Frajola"), braço direito do líder Wesley ("Boca"), Lennon restou caracterizado como o responsável por operacionalizar a distribuição de entorpecentes e garantir o fluxo de caixa necessário para a manutenção do negócio ilícito.

A interceptação telefônica captou um diálogo onde Lennon, exercendo clara função de comando, contata o corréu Gilmar Bernardo ("Jota") e determina, com urgência, o recolhimento do dinheiro proveniente das vendas.

A motivação explicitada na conversa afasta qualquer tese de inocência ou de mero uso.

Lennon precisava do numerário para pagar um fornecedor que estava trazendo uma nova carga de drogas para reabastecer o estoque do grupo.

Tal conduta, gerenciar pagamentos a fornecedores e coordenar a chegada de remessas, é típica de gerência e comprova seu domínio sobre a atividade comercial espúria.

Ademais, a estabilidade e a profundidade de seu envolvimento ficaram patentes após a prisão de seu superior hierárquico, "Frajola", momento em que Lennon assumiu a liderança da distribuição das substâncias direcionadas aos pontos de venda comandados por Gilmar.

A estrutura associativa era tão sólida que envolvia até mesmo o núcleo familiar do apelante, tendo sido comprovado que sua companheira, a nacional Milleny, o auxiliava ativamente realizando contatos com terceiros para o recolhimento dos valores lucrados com a traficância, conjunto probatório que demole a versão defensiva de que ele seria um simples usuário sem acesso a telefone celular.

Por sua vez, a atuação de
Clara Pacheco Correa
restou delineada com clareza solar pela investigação, que a identificou como peça-chave na logística de ocultação e distribuição do entorpecente pertencente ao líder da facção, Vitor Salles Vieira ("Vitinho").

Sua função, vulgarmente conhecida no mundo do crime como "paiol" ou "guardiã", consistia em manter em depósito o estoque de drogas e repassá-lo fracionadamente aos vendedores de ponta, conforme as demandas operacionais repassadas pelo gerente do grupo, o corréu Carlos Eduardo da Silva Santana.

A prova técnica obtida mediante interceptação telefônica fulmina qualquer tese de negativa de autoria, pois flagrou Clara em diálogos de cunho estritamente profissional e gerencial com Carlos Eduardo.

Consta nos autos que, em um dos áudios transcritos, ela realiza minuciosa prestação de contas acerca do fluxo de vendas, demonstrando controle sobre a saída do material ilícito.

Ressalta-se também em relação à estabilidade e organização do grupo é o diálogo onde Clara é advertida pelo gerente sobre um ponto de venda que estaria desativado em determinado horário, em sua resposta, ela demonstra pleno domínio sobre a rotina da boca de fumo, explicando a existência de uma “escala de plantão” e esclarecendo que o turno noturno ficava sob a responsabilidade de um terceiro indivíduo, evidenciando sua inserção profunda na engrenagem da associação criminosa.

Por fim, a negativa de autoria de
Alexandre Francisco da Silva
cai por terra diante do flagrante, eis que sua prisão não foi obra do acaso, mas o resultado de monitoramento prévio realizado pela Agência de Inteligência.

O apelante, identificado inicialmente por seu vínculo com a adolescente Melissa e sua atuação no Bairro Amaral, foi flagrado nas interceptações negociando a entrega de entorpecentes.

Com base nessas informações, policiais realizaram o acompanhamento tático e o abordaram no exato momento em que concretizava a venda de drogas para a usuária Isadora.

A diligência revelou ainda uma circunstância de maior gravidade que justifica a causa de aumento de pena aplicada, uma vez que a transação espúria ocorria nas imediações do
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
, local de grande circulação de pessoas vulneráveis, o que denota maior reprovabilidade da conduta e atrai a incidência objetiva da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Em relação aos pedidos subsidiários de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, formulados por
Lennon, Clara, Laion e Alessandro
, o pleito é inviável, pois a quantidade de entorpecentes movimentada pelo grupo, a apreensão de balanças de precisão e material de endolação, bem como as altas somas de dinheiro apreendidas, são circunstâncias incompatíveis com o mero uso.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes comercializem drogas para sustentar o vício, o que não afasta a tipicidade do artigo 33 da Lei de Drogas.

Eis a jurisprudência do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações, desde que devidamente comprovadas. (...) (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)”

Igualmente improcedente é a alegação defensiva de ausência de
animus
associativo para a configuração do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, uma vez que o conjunto probatório colhido na "Operação Reditus" revela que não se tratava de mero concurso eventual de agentes, mas de uma verdadeira empresa criminosa, dotada de estabilidade, permanência e complexa divisão de tarefas, monitorada exaustivamente por meses de investigação policial.

A prova dos autos desnuda uma estrutura organizacional piramidal e profissionalizada, incompatível com a tese de união esporádica.

No topo da hierarquia, figuravam Wesley Sandro Guedes ("Boca") e Vitor Salles Vieira ("Vitinho"), que, mesmo segregados ou à distância, exerciam o comando-geral, definindo estratégias, preços e o destino dos lucros, valendo-se de prepostos de confiança como a corré Lúcia Maria ("Tia") para transmitir ordens.

Abaixo deles, havia uma gerência intermediária bem definida, composta por Naiara (que se autointitulava "gerente" do Alto Amarelo) e Carlos Eduardo, responsáveis pela contabilidade, supervisão de pontos de venda e gestão de pessoal.

A sofisticação do grupo se estendia à logística operacional, com funções específicas de armazenamento e distribuição.

Os apelantes Clara Pacheco Correa e Alessandro Soares Blunck atuavam como "paiol" ou "guarda", mantendo estoques estratégicos de entorpecentes longe dos pontos de venda para evitar grandes perdas em ações policiais, liberando a droga de forma fracionada conforme a demanda dos "vapores".

Já a distribuição e recolhimento de valores ficavam a cargo de agentes como Lennon da Silva Caetano e Laion Wantil, que garantiam o fluxo financeiro necessário para a aquisição de novas cargas, muitas vezes fornecidas pelo corréu Leonardo.

Essa engrenagem, que contava até mesmo com “escalas de plantão” e controle de qualidade da droga, evidencia um vínculo associativo duradouro e estável, moldado para a prática reiterada do narcotráfico, preenchendo todos os requisitos típicos do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à primeira fase da dosimetria, impõe-se uma análise distinta conforme a individualização da pena realizada na sentença, uma vez que o magistrado de piso conferiu tratamento diferenciado aos acusados de acordo com suas funções na hierarquia criminosa.

Para os apelantes Laion da Silva Wantil, Leonardo da Silva Wantil, Lennon da Silva Caetano, Alexandre Francisco da Silva, Alessandro Soares Blunck e Clara Pacheco Correa, verifica-se que o juízo
a quo,
ao sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei de Drogas, considerou a culpabilidade normal ao tipo e não valorou negativamente os vetores, fixando a pena-base no mínimo legal abstratamente previsto.

Diante desse cenário, o pleito defensivo de redução da pena-base para este grupo carece de interesse recursal prático, pois, encontrando-se a sanção no piso legal, é juridicamente impossível reduzi-la aquém desse patamar nesta fase, ou mesmo na segunda fase, conforme vedação expressa da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Situação diversa, contudo, aplica-se ao apelante Wesley Sandro Guedes (“Boca”), cuja pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal.

Diferentemente de seus subordinados, a exasperação de sua pena encontra amparo concreto na preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e na elevada culpabilidade de sua conduta.

Os autos demonstraram que Wesley exercia a liderança do tráfico na região (“Dono do Morro”), detendo o domínio sobre expressiva quantidade de entorpecentes sendo as 973 pedras de crack apreendidas sob sua gestão e substâncias de natureza altamente deletéria (cocaína e crack).

Tais elementos, que denotam uma periculosidade social e uma responsabilidade penal acentuadas em comparação aos demais corréus, justificam validamente o recrudescimento da pena inicial, em estrita observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a situação processual dos apelantes se diversifica, exigindo análise pontual.

Para os réus
Laion da Silva Wantil
e
Lennon da Silva Caetano
, a sentença aplicou de forma escorreita a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que ambos ostentam condenações anteriores com trânsito em julgado, Lennon, inclusive, por tráfico de drogas, conforme consignado n
a certidão de antecedentes criminais
.

A existência dessa circunstância legal objetiva impõe o recrudescimento da pena, não havendo margem para afastamento.

Diferentemente, em relação ao apelante
Wesley Sandro Guedes
("Boca"), a exasperação da pena intermediária fundamentou-se na agravante genérica prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, aplicável a quem promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

A instrução probatória foi exaustiva em demonstrar sua posição de liderança no Bairro Alto Amarelo, de onde emanava ordens para subordinados como “Naiara” e "Aldileia" e controlava o fluxo financeiro da organização, circunstância que denota maior culpabilidade e justifica a agravação.

Em relação ao réu
Alessandro Soares Blunck
, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora o réu tenha admitido parcialmente os fatos, alegando vender para sustentar o vício, verifica-se que sua pena-base foi fixada no mínimo legal.

Diante disso, o acolhimento da atenuante encontra óbice intransponível no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase, tornando o pleito inócuo para fins de alteração do quantum final.

Por fim, para os apelantes
Leonardo da Silva Wantil, Alexandre Francisco da Silva e Clara Pacheco Correa
, a análise deve ser conjunta, pois não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes na sentença.

Sendo as
penas destes réus permaneceram inalteradas na fase intermediária, mantendo-se no patamar fixado na primeira fase, inexistindo, portanto, qualquer correção a ser feita em benefício ou prejuízo dos acusados neste ponto.

Na terceira fase da dosimetria, inicialmente, analiso o pedido defensivo de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado formulado em favor de Wesley, Laion, Leonardo, Lennon, Clara, Alexandre e Alessandro.

O pleito é improcedente para todos, os apelantes uma vez que, manutenção da condenação concomitante pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35) constitui impedimento legal absoluto para a concessão da benesse.

A prova da estabilidade do vínculo associativo para a prática reiterada do comércio espúrio evidencia a dedicação a atividades criminosas e o pertencimento a organização criminosa, requisitos negativos que afastam peremptoriamente a incidência da minorante, conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos apelantes
Wesley Sandro Guedes, Laion da Silva Wantil, Leonardo da Silva Wantil, Lennon da Silva Caetano e Clara Pacheco Correa
, a sentença aplicou corretamente a majorante de 1/6 prevista no art. 40, VI, lei 11.343/06 em razão do envolvimento de menores.

A instrução probatória individualizou a conduta destes réus no aliciamento de adolescentes, uma vez que, as interceptações flagraram diálogos diretos onde Wesley e Leonardo emanavam ordens para menores, Laion supervisionava as vendas feitas por eles, e Clara interagia na logística do "paiol".

A instrução criminal comprovou de forma inequívoca, que a engrenagem da organização criminosa dependia da arregimentação estratégica de adolescentes para a execução de tarefas operacionais.

A prova dos autos identifica expressamente os menores “Melissa”, “Manuella” e “Jonathan”, que atuavam na linha de frente do tráfico, seja na venda direta ao usuário final (na função de “vapor”), seja na logística de armazenamento.

A materialidade dessa exploração ficou patente na apreensão do adolescente Jonathan, flagrado na posse de 973 (novecentas e setenta e três) pedras de crack.

Portanto, a inserção desses inimputáveis na cena delituosa, sob o comando e supervisão dos apelantes, atrai a incidência objetiva da causa de aumento, sendo imperativo o recrudescimento da pena pela maior reprovabilidade da conduta.

Especificamente em relação a Alexandre Francisco da Silva, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6.

A individualização da pena neste ponto justifica-se pela circunstância fática exclusiva de sua prisão, a qual não foi obra do acaso, mas resultado de monitoramento de inteligência. O réu foi detido em flagrante delito no exato momento em que realizava a entrega de entorpecentes para a usuária Isadora nas imediações do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.
A conduta de eleger as cercanias de um estabelecimento hospitalar para a mercancia espúria reveste-se de maior reprovabilidade, pois o agente se aproveita do fluxo intenso de pessoas e da vulnerabilidade inerente ao local para camuflar a atividade ilícita e facilitar a disseminação da droga.

Conforme jurisprudência consolidada, a incidência desta majorante é de natureza objetiva, bastando a comprovação geográfica de que o comércio ocorreu nas proximidades do local protegido, sendo prescindível que a venda vise atingir diretamente pacientes ou funcionários, uma vez que o bem jurídico tutelado é a paz pública e a proteção daqueles que frequentam tais ambientes.

Por fim, individualizo a situação de Alessandro Soares Blunck. Diferentemente dos demais corréus, não foi imputada ou reconhecida em seu desfavor qualquer causa de aumento de pena na terceira fase.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa de Laion e Lennon requer a concessão do direto de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.

Trata-se de réus condenados por integrarem uma organização criminosa armada, complexa e estruturada ("Operação Reditus"), voltada à prática reiterada do narcotráfico.

Além disso, conforme destacado na dosimetria, tratam-se de agentes reincidentes ou com dedicação habitual ao crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade.

A confirmação da condenação em segunda instância reforça a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e interromper a atuação do grupo criminoso.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.